Tribunal: TJDFT
Processo: 0720006-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720006-15.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUISA DE CARVALHO NARDELLI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por LUÍSA DE CARVALHO NARDELLI em relação à r. decisão exarada no ID 47061331, pela qual esta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada na inicial do mandado de segurança impetrado por contra conduta omissiva imputada ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consubstanciada na demora na análise de requerimento administrativo deduzido pela impetrante objetivando a sua convocação para matrícula em curso de formação profissional, na forma prevista no Edital do Concurso Público no 01/2022 – PPGG, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. A impetrante afirma que estão configurados os pressupostos para o deferimento da medida liminar, uma vez que, embora tenham sido convocados 30 (trinta) candidatos aprovados, para matrícula no curso de formação profissional para provimento do cargo de gestor em políticas públicas e gestão governamental, com área de atuação em psicologia, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, foram matriculados apenas 29 (vinte e nove) candidatos. Destaca que, por ser a próxima candidata classificada na lista de aprovados, faz jus à convocação para preenchimento da vaga remanescente. Pondera que, no entanto, a autoridade apontada como coatora, a despeito de ter sido instada administrativamente a promover a sua matrícula no curso de formação profissional, não apresentou qualquer resposta até a data da impetração. Prossegue a impetrante aduzindo que, no curso de formação, iniciado em 24/05/2022 e com previsão de encerramento em 1606/2022, os candidatos serão avaliados mediante prova de verificação de aprendizagem, com caráter eliminatório e classificatório, de forma que haverá perecimento do direito, caso tenha que aguardar a resposta do requerimento administrativo por 30 (trinta) dias. Aduz que não poderá ser submetida a prova diferente da que será aplicada aos demais candidatos e que eventual anulação do curso de formação poderá acarretar prejuízo à própria Administração Pública. Ao final, a impetrante postula a reconsideração da r. decisão recorrida, para que seja deferida medida liminar, assegurando-lhe a matrícula no curso de formação para o cargo de gestor em políticas públicas e gestão governamental, com área de atuação em psicologia, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, sob pena de multa pecuniária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). É o relatório. Decido. Nada obstante o esforço argumentativo desenvolvido pela impetrante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à r. decisão denegatória da medida liminar. Com efeito, em se tratando de mandado de segurança, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante deverá ser demonstrado de plano. Também é certo que, para efeitos de concessão de liminar, além da relevância da fundamentação, faz-se necessária a caracterização do risco de ineficácia da medida, na forma prevista no inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009. Na hipótese dos autos, não se encontra configurada a relevância da fundamentação, uma vez que, em caso de eventual reconhecimento da mora por parte da autoridade coatora, não poderá ser determinada a matrícula da impetrante no curso de formação profissional, mas apenas fixado prazo judicial para apreciação do requerimento administrativo formulado. Conforme assinalado na r. decisão denegatória da liminar, não é permitido ao Poder Judiciário se antecipar à análise administrativa, para o fim de conceder a pretensão deduzida na via extrajudicial, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, do qual emerge a proibição de invasão do mérito do ato administrativo. Ademais, não há como ser considerada abusiva ou ilícita a conduta imputada à autoridade tida por coatora, porquanto a legislação que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal assegura o prazo de até 30 (trinta) para fins de manifestação a respeito de requerimentos que são dirigidos às autoridades competentes (artigo 49 da Lei Federal n. 9.784/1999). Tal prazo ainda se encontra em curso, o que evidencia a inexistência de mora administrativa no caso em exame. A tese de que a observância do prazo legal para apresentação de resposta ao requerimento administrativo formulado poderia acarretar prejuízo à própria administração não tem o condão de justificar o deferimento da liminar vindicada. Consoante já assinalado, eventual concessão da segurança não poderá alcançar a extensão pretendida pela impetrante, dada a impossibilidade de ser, no presente mandado de segurança, assegurada diretamente a sua matrícula no curso de formação profissional, mas apenas estabelecido prazo para apresentação de resposta ao requerimento administrativo. Mesmo que fosse possível a determinação de matrícula da impetrante no curso de formação profissional, caberia à administração adotar as medidas necessárias para dar cumprimento à ordem mandamental, independentemente do encerramento da aludida fase do certame. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela impetrante. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências determinadas na r. decisão exarada no ID 47061331, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2023 às 15:05:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora